Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731280-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SANDRA GONCALVES DE MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por VINICIOS CECCHETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de SANDRA GONÇALVES DE MACEDO, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0728577-74.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora e avaliação dos veículos, determinando a suspensão da execução ao fundamento de que foram exauridos todos os meios para a localização de outros bens passíveis de expropriação, nos seguintes termos (ID 74573467): I - Dos valores bloqueados via Sisbajud Diante do transcurso do prazo para a devedora impugnar o bloqueio de seus ativos financeiros, ID 226611805, determino a liberação dos valores ao exequente (art. 854, §5o, do CPC). Faculto ao credor a indicação, no prazo de 15 (quinze) dias, de conta bancária de sua titularidade ou de seu advogado, se regularmente constituído nos autos, por meio de procuração com poderes específicos para "receber e dar quitação" (Provimento Geral da Corregedoria do TJDF, art. 79, §5o). Vindo os dados bancários, na forma descrita no parágrafo anterior, independentemente de nova conclusão, oficie-se ao estabelecimento bancário para que proceda à transferência eletrônica do montante para a conta indicada. Caso não haja indicação de conta, no prazo assinalado, os valores deverão ser liberados por meio de alvará judicial. II - Da intimação da Curadoria Especial Objetiva a parte exequente a intimação da Curadoria Especial (substituta processual da parte executada), para que informe o endereço atualizado dela. Para tanto, indicou o número de telefone da parte. O pedido do exequente não tem passagem. Com efeito, nos termos da Lei Complementar n.o 80/1994, art. 4o, inc. XVI, é função institucional da Defensoria Pública exercer a curadoria especial nos casos previsto em lei. Entretanto, a atuação da Defensoria, nesta e noutras hipóteses, está circunscrita à defesa dos direitos dos necessitados e ausentes, nos termos da referida lei. E não para fins de empreender, em nome dos outros sujeitos do processo, diligências necessárias à efetivação de atos constritivos e afins, cujo ônus, na hipótese, é da parte credora (TJ-DF 07153931520248070000 1893920, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/07/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2024). Nesse sentido, indefiro esse pedido. III - Da suspensão da execução No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para a localização de outros bens passíveis de expropriação, considera-se suspensa a execução por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o art. 921, § 4o-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Fica mantida a restrição de circulação dos veículos da executada, ID 22661180, à guisa de medida coercitiva. Publique-se. A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento nos autos da execução de honorários advocatícios em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora e avaliação de veículos da Agravada, ao argumento de esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis; 2) a dívida executada ultrapassa R$ 71.896,12 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e doze centavos), oriunda de valores retroativos de benefício previdenciário recebidos diretamente pela Agravada, sem o repasse dos honorários contratuais previamente acordados; 3) após diversas tentativas de localização e bloqueio de bens (via RENAJUD, SISBAJUD e E-RIDF), foi bloqueado o valor de R$ 1.328,87 (um mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) e identificados dois veículos em nome da Agravada: um Renault Clio (placa JKK1A61) e um Fiat Idea (placa JGT7116), ambos com restrições judiciais de circulação; 4) apesar da existência comprovada dos veículos, a decisão agravada indeferiu a penhora por termo nos autos, exigindo a localização física dos bens; 5) essa exigência contraria o artigo 845, §1o, do CPC, que permite a penhora de veículos automotores por termo nos autos mediante apresentação de certidão que ateste sua existência, sem necessidade de apreensão física; 6) a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhecem a validade da penhora por termo nos autos como medida eficaz para garantir o direito de preferência do credor, mesmo sem localização física do bem; 7) a avaliação dos veículos pode ser realizada com base na Tabela FIPE, conforme o artigo 871, IV, do CPC. Requer concessão de efeito suspensivo ativo, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, alegando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Alega que a manutenção da decisão agravada compromete o resultado útil do processo, podendo acarretar a depreciação ou ocultação dos veículos, frustrando a satisfação do crédito. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada na fundamentação sólida apresentada ao longo do agravo, afirmando que a decisão agravada, ao indeferir a penhora por termo dos veículos da executada e suspender a execução, contraria expressamente o disposto no artigo 845, § 1o, do Código de Processo Civil. Afirma que diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reconhecem a possibilidade de penhora por termo nos autos sem a necessidade de localização física do bem. Afirma que o perigo de dano é igualmente evidente, decorrente da própria suspensão da execução. Alega que a manutenção da decisão impugnada compromete o resultado útil do processo, pois impede o prosseguimento dos atos executórios voltados à expropriação dos bens já identificados. Além disso, entende que a demora na efetivação da penhora aumenta o risco de depreciação dos veículos, facilita sua ocultação e perpetua o inadimplemento da obrigação pela executada, agravando o prejuízo da parte credora. Com isso, a postergação da medida pode resultar na perda da garantia patrimonial necessária à satisfação do crédito. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. É o relatório. Deixo de intimar a Agravante nos termos dos arts. 9o e 10, tendo em vista que a matéria é de amplo conhecimento do Agravante, que fez menção, inclusive, à decisão anterior (ID 226611800 na origem), datada de 19/02/2025, na qual o Juízo já havia fixado a restrição dos veículos e a penhora condicionada ao ofertamento da localização. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que o pedido de penhora dos veículos é feito ultrapassando o ônus processual que foi determinado pelo Juízo de origem que, na decisão constante do ID 226611800 (origem), datada de 19/02/2025, havia concitado à parte informar o local em que se encontravam os veículos, decisão não impugnada no momento devido. Ou seja, a questão relativa ao endereçamento dos veículos já fora enfrentada e decidida pelo Juízo de origem, quando determinou a restrição quanto à circulação, abrindo-se, daí, campo processual para a respectiva impugnação, o que não foi realizado. Além do evento preclusivo, destaca-se a violação à dialeticidade, uma vez que o tema relacionado à declinação do endereço não encontra supedâneo na irresignação quanto à decisão agravada, já que se trata de questão que haveria de ter sido deduzida antes. O agravo de instrumento o agravo deve infirmar as razões fundantes da decisão, de acordo com o Art. 1.016, III do CPC, prestigiando a necessidade de impugnação específica aos termos da decisão, bem como a dialeticidade recursal, que nada mais é do que a construção do diálogo congruente entre o juiz e as partes, e não a repetição da tese que já fora exaurida no juízo de origem, sobretudo em uma decisão não impugnada que já havia fixado a determinação para o Agravante. Idêntica compreensão é adotada por este e. TJDFT, como se ilustra por intermédio do seguinte julgado, proferido por esta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...] 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321549, 07278675720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser inadmissível, com fundamento nos arts. 101, § 2o, 932, inc. III e 1.017, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2025 16:59:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador